Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723814-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO DOUGLAS JESUS DO PRADO IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, TAINARA GOMES BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO DOUGLAS JESUS DO PRADO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 60143721). Na peça inicial (ID 42471752), os impetrantes narram que o paciente foi preso, em 15.3.2024, por descumprimento de medidas protetivas. Dizem que foi realizada a audiência de custódia, oportunidade na qual foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônica. Afirmam que o endereço mencionado na decisão, que estabeleceu a zona de exclusão, está incorreto, acarretando diversos apontamentos de violação da zona de exclusão pelo paciente, haja vista ser necessário que ele passe pelos locais indicados para se deslocar para o seu trabalho e residência. Aduzem que o equívoco foi informado ao Juízo e que o Ministério Público entrou em contato com a vítima, que informou que o paciente não descumpriu as medidas protetivas nem a procurou. Afirmam que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 21.5.5024, ao fundamento de que o paciente descumpriu suas obrigações relativas ao monitoramento eletrônico. Sustentam que a tornozeleira foi rompida enquanto o paciente jogava bola, mas que, no momento da fiscalização realizada pelo CIME, foi constatado que o paciente se encontrava junto com a tornozeleira, o que demonstra que não tinha a intenção de se esquivar da fiscalização ou se evadir. Asseveram que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, caracteriza antecipação de pena e viola o princípio da não culpabilidade. Alegam não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que o paciente não oferece risco à ordem pública, tampouco à ofendida. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, instalando-se novamente, se necessário, o dispositivo eletrônico de monitoramento. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta e teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia, mediante a imposição de monitoramento eletrônico. Posteriormente, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem, em razão do reiterado descumprimento da medida protetiva imposta, com diversas anotações de violação da zona de exclusão, além de episódios de descarregamento do aparelho e, sobretudo, violação da tornozeleira. A propósito, confira-se trecho da referida decisão (ID 60143721): (...) Determinada a monitoração eletrônica nos autos 0703902-93.2024.8.07.0005, fixou-se como zona de exclusão o endereço da vítima “CAMILA DE OLIVEIRA MOURA E VASCONCELOS: RESIDENCIAL: SH MESTRE DARMAS/COND ESTANCIA MESTRE DARMAS III MOD H - GERAL – PLANALTINA E LOCAL DE TRABALHO: ASA NORTE - 711 BLOCO G; LOJA 22 - RESTAURANTE SAME” e o raio de 500 (quinhentos) metros (ID 190244408). O ofensor foi devidamente intimado e o equipamento foi instalado em 18/03/2024. Entretanto, no mesmo dia em que foi posto em liberdade, o acusado já violou a zona de exclusão (ID 190365561). Conforme relatado pelo Ministério Público: “No dia 31.03.2024, de acordo com a Ocorrência Administrativa ID. 191555634, consta informação acerca da violação perpetrada pelo monitorado. Conforme registro, o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME) recebeu alerta de rompimento da tornozeleira eletrônica em 31/03/2024, às 11h15. Na ocasião, tentou-se contatar o monitorado por telefone para proceder à reinstalação do dispositivo, porém, este não atendeu aos chamados, tampouco compareceu ao órgão designado. Assim, a equipe CIME teve que se deslocar até a residência do acusado e conduzi-lo até a 16a DP e após, o escoltou para a Central para realizar a reinstalação do dispositivo (ID. 191978209). Indagado acerca do rompimento da tornozeleira, o acusado informou que “estava jogando futebol e a tornozeleira começou a machucá-lo. Em razão disso, optou por retirar a tornozeleira” (ID. 191807416 Pág. 4 e ID. 191978215 Pág. 2)”. Foram juntados aos autos diversos RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS pelo CIME (ID’s: 190365563, 190452956, 190452955, 190365861, 190457349, 190867858, 190867860, 191555635, 191978204, 191978206, 191978208, 191978209, 191978210, 191978215, 191978217, 192221087, 192221088, 192403568, 192403572, 192403574, 192403594, 192406195, 192406217, 192406214, 192406235, 192406236, 192406374, 192406391, 192410954, 192410956, 192410963, 192410966, entre outros) constando episódios de violação da zona de exclusão por ROBERTO DOUGLAS JESUS DO PRADO. Pelo exposto, considerando os elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelos relatórios do CIME, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, demonstrando o menosprezo em relação ao cumprimento das medidas alternativas à prisão. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime a ele imputado conforme consta da denúncia (ID 193167415). (...) Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO DOUGLAS JESUS DO PRADO, CPF 069.494.041-07 RG no 2301987752 SSP/BA, filho de ROBERTO MARCIO RODRIGUES DO PRADO e IVANITA SILVA JESUS DO PRADO, nascido em 14/02/2002, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Embora o Juízo tenha reconhecido posteriormente que a vítima comunicou a alteração de seu endereço e que houve equívoco na ausência de comunicação ao CIME, consignou que o referido fato não afasta a necessidade da prisão cautelar do paciente, com os seguintes fundamentos (ID 199086382, dos autos principais): Segundo verifico, a vítima comunicou a alteração de seu endereço através de atendimento por intermédio do balcão virtual. Entretanto, este Juízo, por equívoco, deixou de comunicar a alteração do seu endereço ao CIME. Nada a prover, no entanto, haja vista que os relatórios CIME de Id's 198479913 e 198242320 consignam que o réu estava sem a tornozeleira no momento da prisão, embora não houvesse sido identificada a violação do equipamento que ainda continuava em seu poder e foi recuperado pela equipe que o deteve. Ainda que tenha havido alteração do domicílio da vítima o réu não cumpriu às suas obrigações relativas ao monitoramento eletrônico, como a de comunicar qualquer problema no uso da tornozeleira ou de permitir comunicação com os agentes em caso de necessidade, como na hipótese de violação da zona de exclusão. Segundo consta dos autos, não foi possível a comunicação com o réu quando houve a notificação da violação, necessitando o deslocamento da equipe para efetuar a sua prisão. Lado outro, o réu é useiro e vezeiro nos descumprimentos das medidas protetivas, conforme consta da denúncia de ID 197863302. No caso, mostra-se mais adequada a custódia cautelar neste momento, devido à renitência do réu em cumprir as obrigações vinculadas ao uso de tornozeleira eletrônica. Assim, em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo descaso do paciente com as ordens judiciais e seu reiterado descumprimento das medidas protetivas. Como se observa do caderno processual, são inúmeras as situações de descumprimento, pelo paciente, das medidas que lhe foram impostas. Ainda que se considere que o paciente não entrou em contato com a vítima e que alguns registros de violação da zona de exclusão ocorreram em razão do equívoco no endereço informado, é certo que o paciente foi encontrado pela equipe de monitoramento com o equipamento desinstalado, a pretexto de tê-lo retirado para jogar bola. Conforme relatório do CIME, há registros de que o paciente não observa o zelo diário com o carregamento da bateria do equipamento, não compareceu ao CIME quando determinado, entre outros (ID 60143718 - Pág. 24, 60143721 - Pág. 14). Não se pode olvidar, ainda, que o paciente foi beneficiado anteriormente com a liberdade provisória após ter sido preso em flagrante também por descumprimento de medidas protetivas. O paciente, com as condutas praticadas, demonstrou o desinteresse no benefício concedido, afrontando, ainda, o Poder Judiciário e o Estado, revelando a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, o que se mostra suficiente para fundamentar a decretação da prisão. Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1304417, 07480574120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020) Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Risco de reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta da conduta - paciente flagrado em praça portando diversas porções de drogas, separadas e acondicionadas em plástico, a indicar que exercia a traficância -, o reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a evidenciar irresponsabilidade e descaso com as ordens judiciais, e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, não é caso de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, sobretudo quando já descumpriu, de forma reiterada, medida anteriormente deferida. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1602546, 07213558720228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022) Nesse contexto, verifica-se que o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoração eletrônica (tornozeleira), fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal. Ademais, no caso em análise, ao menos neste exame preliminar, afigura-se correta a decisão impugnada, uma vez que as condições dos descumprimentos relatados foram devidamente analisadas, além de sopesada a conduta adotada pelo paciente perante as ordens judiciais que lhe foram impostas. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator